Tribunal: TJSP
Processo: 1010216-21.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direito do consumidor. Aquisição de livro didático. Incúria de fornecedora, sem providenciar a entrega do produto. Delonga injustificada, até mesmo para restituição do preço aquisitivo. Abordagem reparatória. Juízo de improcedência. Apelo da autora. Provimento.